Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE LEITURA INTEGRAL DE DEPOIMENTO AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENAS CORPORAL E DE MULTA READEQUADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Inviável acolher a tese de que uma das vítimas, por ocasião de seu depoimento judicial, tenha lido integralmente documento digitalizado, pois, após ser alertado pelo Juízo, apenas consultou brevemente seus apontamentos, em conformidade com o disposto no artigo 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2 – Não se mostra possível acolher a tese de insuficiência de provas acerca da autoria/participação, eis que além de várias vítimas terem reconhecido o Apelante, ele confessou, extrajudicialmente, que prestou serviços de motoboy a “Paulista” e pegou vários envelopes nas residências de algumas pessoas, inclusive utilizando nomes falsos.
3 – O fato de os crimes terem sido praticados à luz do dia e a exposição de câmeras de segurança, por si só, não justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, até mesmo porque facilitaram a identificação do réu.
4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.